Tribunal: STF
Processo: ARE 1302930
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 
    “MANDADO DE SEGURANÇA C.C. LIMINAR Compensação Município de Cosmópolis - Lei Municipal que determinou o pagamento de uma importância a título de compensação da demanda adicional advinda da implantação de abastecimento de água potável e abastecimento e da implantação do sistema de tratamento de esgoto – Sentença que reconheceu incidentalmente a inconstitucionalidade dos §§ 1º e 4º, do artigo 6º, da Lei nº 2.367/98 – A Inconstitucionalidade de Lei assim declarada por órgão fracionário, deve observar a Súmula Vinculante nº 10 - C. Órgão Especial, onde já há Incidente de Inconstitucionalidade em caso semelhante - Utilização de decisão paradigma para solução da contenda - Constitucionalidade dos aludidos §§ 1º e 4º afirmada no referido colegiado - Sentença reformada Recurso oficial e apelo municipal providos” (pág. 12 do documento eletrônico 11).
Neste RE, fundado no art. 102, III, a e c, da Constituição, alegou-se, em suma, violação dos arts. 30, II; 145, II; e 150, IV, da mesma Carta, sob o argumento de que o valor cobrado pela taxa de compensação da demanda adicional advinda da implantação de abastecimento de água potável e abastecimento e da implantação do sistema de tratamento de esgoto tem natureza de preço público.
    A pretensão recursal merece acolhida. 
    Isso porque a decisão recorrida está em dissonância com a jurisprudência do Supremo firmada no sentido de que o valor cobrado dos usuários pelos serviços de água e esgoto têm natureza jurídica de preço público ou tarifa e não de taxa. Nesse sentido, destaco julgados de ambas as Turmas deste Tribunal, cujas ementas transcrevo a seguir: 
    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário. Constitucional. Serviços de água e esgoto. Natureza jurídica. Tarifa. Precedentes. 
    1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o valor cobrado dos usuários pelos serviços de água e esgoto têm natureza jurídica de preço público, não de taxa. 
    2. Os fundamentos da agravante, insuficientes para modificar a decisão ora agravada, demonstram apenas inconformismo e resistência em pôr termo ao processo, em detrimento da eficiente prestação jurisdicional (RE nº 408.537-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 6/3/08). 
    3. Agravo regimental não provido” (RE 581.085-ED-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma).
    “ÁGUA E esgoto TARIFA VERSUS taxa. A jurisprudência do Supremo é no sentido de haver, relativamente ao fornecimento de água e tratamento de esgoto, o envolvimento de tarifa e não de taxa. 
    AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Surgindo do exame do agravo o caráter manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil (AI 753.964-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma). 
    Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Água e esgoto. Cobrança. Natureza jurídica. Preço público. Precedente. 3. Prequestionamento. Ocorrência. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 516.402-AgR/SE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma). 
    Com essa mesma orientação, menciono as seguintes decisões, entre outras: ARE 751.078/RS e AI 491.179/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes; RE 447.536-ED e RE 456.048-ED/SC, Rel. Min. Carlos Velloso; RE 429.664-AgR/SC e RE 537.138/MS, Rel. Min. Cezar Peluso; RE 488.200/MS, Rel. Min. Eros Grau; RE 464.952/MS, Rel. Min. Ellen Gracie; RE 400.194/SC e AI 225.143/SP, Rel. Min. Marco Aurélio; AI 590.184/MS, Rel. Min. Ayres Britto; RE 544.289-AgR/MS e AI 698.200/RS, de minha relatoria.
    Isto posto, dou provimento ao recurso extraordinário para declarar a inconstitucionalidade da taxa de expediente e certidão, determinando que o recorrido se abstenha da cobrança da compensação prevista no § 1° e § 4° do art. 6° da Lei Municipal 2.367/98,
    Publique-se.
    Brasília, 18 de fevereiro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator